Tribunal: TJSP
Processo: 2046739-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
I. Caso em Exame:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. declaratória, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para afastar a cobrança de coparticipação.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança de coparticipação para cada sessão de terapia é

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
I. Caso em Exame:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. declaratória, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para afastar a cobrança de coparticipação.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança de coparticipação para cada sessão de terapia é abusiva e inviabiliza a continuidade do tratamento necessário ao agravante.
III. Razões de Decidir:
Embora possível a cobrança da coparticipação, sua incidência para cada uma das terapias prescritas de forma individualizada acaba por colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada e pode inviabilizar a continuidade do tratamento. Em sede de cognição sumária, se mostra mais adequada que a coparticipação incida mensalmente uma única vez para cada terapia prescrita. Deve prevalecer, por ora, a proteção ao bem da vida e da saúde, sendo que eventual dano que possa ser causado à agravada limita-se a lesão a esfera patrimonial, sendo cabível sua total reversão ao statu quo ante.
IV. Dispositivo e Tese:
Tese de julgamento: Embora possível a cobrança da coparticipação, em sede de cognição sumária, se mostra mais adequada que a coparticipação incida mensalmente uma única vez para cada terapia prescrita, inviabilizar a continuidade do tratamento.
Recurso provido.